Tribunal: TJDFT
Processo: 0716168-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716168-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIANE MACHADO FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TAIANE MACHADO FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA contra decisões proferidas pelo i. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n° 0731294-51.2019.8.07.0015, ajuizada pela ora Agravante, reconheceu a incompetência do Juízo para a anulação do registro de casamento e, posteriormente, declinou da competência para uma das Varas de Família de Brazlândia. As decisões agravadas foram proferidas nos seguintes termos: Decisão de ID Num. 59531112 do Feito originário. “DECISÃO A requerente pleiteou, em emenda de ID 59317035, a anulação do registro de casamento de ID 59317035, aduzindo que alguém teria se passado por ela para se casar com BRUNO DA ROCHA MARTINS, pessoa que lhe é estranha. De acordo com o art. 327 do CPC, a cumulação de pedidos é lícita, desde que (i) os pedidos sejam compatíveis entre si; (ii) seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; e (iii) seja adquado para todos os pedidos o tipo de procedimento. No caso, a alteração de nome segue o rito do procedimento de jurisdição voluntária ao passo que a anulação do registro de casamento desafia o procedimento comum. Ainda que a requerente opte pelo procedimento comum (§ 2o do art. 327, CPC), resta intransponível o requisito da competência em razão da matéria. É que para a anulação de casamento, a competência é das Varas de Famílias, ex vi do disposto no art. 327, I, ‘e’, da Lei n. 11.697/08. Nesse sentido: ‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. LEI 11.697/08. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 226 DA CF. LEI 9.278/96. FIXADA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA (JUÍZO SUSCITADO). 1. Conforme se infere do art. 27, inciso I, alínea 'e', da Lei n. 11.697/08 (Lei da Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), a Vara de Família é competente para processar e julgar as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal. O referido artigo da Carta Magna traz a noção de família, em que se estabeleceu que o núcleo familiar pode ser formado através do casamento (§§ 1o e 2o), da união estável (§ 3o) ou da família monoparental (§ 4o). 2. O ato jurídico a ser analisado não apresenta natureza residual, o que evocaria a competência do Juízo da Vara Cível, mas sim um ato jurídico qualificado por seu conteúdo (anulação de escritura pública de união estável), o qual se amolda dentre as competências atribuídas ao Juízo da Vara de Família. 3. Nos termos do art. 9o da Lei n. 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, 'toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de justiça'. 4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO para declarar competente o Juízo Suscitado.’ (TJDFT, Acórdão: 1185923, Data do Julg.: 08/07/2019, 1a Câmara Cível, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, DJE: 30/07/2019) ‘PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE JUÍZO SUSCITANTE. 1. A Lei no 9.278/96, ao regulamentar o disposto no § 3o do art. 226 da Constituição Federal, previu que toda matéria relativa à união estável é afeta à competência do Juízo da vara de família, em razão do tratamento similar ao casamento dispensado ao vínculo. 2. A ação de anulação de escritura pública declaratória de união estável, ainda que proposta sob o argumento de que há vício de consentimento, insere-se na competência reservada ao juízo de família, porquanto, além de vício na manifestação da vontade de um dos conviventes, encerra debate sobre a subsistência do vínculo. 3. Afirmada a competência especializada do Juízo de Família para processar e julgar a ação cujo objeto versa sobre a união estável, resta afastada a competência da Vara Cível para processar e julgar a lide, porquanto ostenta natureza residual, consoante apregoa o art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 4. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante - 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. Unânime." (TJDFT, Acórdão: 1179447, Data do Julg.: 10/06/2019, 1a Câmara Cível, Rel. FÁTIMA RAFAEL, DJE: 24/06/2019) INDEFIRO, pois, o processamento do pedido de anulação do registro de casamento, devendo a requerente pleiteá-lo no Juízo competente. Ao MP. BRASÍLIA/DF, Data e Hora da Assinatura Digital” Decisão de ID Num. 63939586 do Feito originário. “DECISÃO Irresignada, mais uma vez, com o posicionamento deste Juízo que se declarou absolutamente incompetente para analisar o pedido de anulação de casamento, conforme decisão de ID 59531112, reiterado na decisão de ID 63772786, a requerente pretende a conversão da decisão de incompetência em sentença de extinção para que possa dela recorrer. Como se sabe, toda decisão é recorrível e, embora não previsto expressamente no art. 1.015 do CPC, o eg. STJ já firmou entendimento de que a decisão relacionada à definição de competência desafia agravo de instrumento (4a Turma. REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Portanto, não necessita a requerente de sentença para que possa recorrer. Ora, o direito processual brasileiro abarca a regra da Kompetenz-Kompetenz, segundo a qual todo juiz detém uma competência mínima ou residual para analisar sua própria competência. Ou seja, todo juiz é competente, ao menos, para reconhecer sua incompetência absoluta. Além disso, o CPC determina, em seu art. 64, § 3o, a remessa dos autos ao juízo competente, na hipótese de reconhecimento de incompetência. Assim, a sentença de extinção, decorrente da incompetência absoluta do Juízo é medida excepcional, uma vez que o CPC privilegia a resolução do mérito, a teor do que dispõem os artigos 4o e 6o do CPC. O mero desiderato da requerente não é capaz de atrair essa excepcionalidade, muito menos quando seu objetivo claramente é utilizar-se de recurso para fazer prevalecer seu entendimento sobre a competência deste Juízo, o qual, como exposto anteriormente, tem legalmente competência legalmente definida. Declino, pois, da competência em favor de uma das Varas de Família de Brazlândia/DF. Preclusa, esta redistribuam-se os autos com as cautelas de praxe. BRASÍLIA/DF, Data e Hora da Assinatura Digital.” Requer o provimento do recurso “para reconhecer e atribuir ao Juízo da Vara de Registros Públicos a competência para conhecer e julgar o pedido de anulação do casamento da requerente, com o consequente cancelamento da averbação contida em seu assento de nascimento” (Num. 16819760 - Pág. 7). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Dispensada a providência artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não há agravado. Após, encaminhe-se ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 19 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador